Tribunal: STF
Processo: HC 265201
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.010.994/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para “condená-lo como incurso também nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, fixadas as reprimendas finais em [...] 14 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    I. Desmembramento do processo - ausência de nulidade



    [...]



    Infere-se do acordão impugnado, pois, que a decisão de desmembramento foi fundamentada nos termos do art. 80 do CPP, em razão da multiplicidade de acusados. Ademais, consignou-se que a defesa técnica teve pleno acesso aos autos originais e efetiva oportunidade de contraditar as provas no decorrer da instrução do feito a que respondeu, o que revela a inexistência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Logo, a defesa não comprovou nulidade na decisão que determinou o desmembramento dos autos. 



    Ademais, tem-se que o paciente não comprovou o efetivo prejuízo, mormente ao se considerar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa nos autos desmembrados em que figurou no polo passivo, visto que não apresentou, de forma objetiva e particularizada, como não pode contra-argumentar determinada prova específica ou, ainda, que foi impedido de produzir específica diligência em razão do desmembramento. 



    [...]



    Diante de tais elementos, não verifico nenhuma ilegalidade na decisão combatida, tampouco prejuízo à defesa, motivo pelo qual fica afastada a apontada nulidade do procedimento advinda do desmembramento do processo.



    II. Nulidade das interceptações telefônicas - supressão de instância



    [...]



    Em que pesem as alegações da defesa, deve-se frisar que a Corte de origem não se debruçou expressamente sobre a aduzida nulidade da decisão que determinou e prorrogou a interceptação das comunicações telefônicas. 



    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste mandamus nesse ponto. 



    Ademais, infere-se do acórdão combatido que o paciente, por ocasião de sua apelação, nem sequer se insurgiu contra a decisão que determinou a interceptação telefônica e que, a despeito das irresignações apresentadas pelos corréus, o pronunciamento da Corte sobre a validade da prova se deu por motivos outros, que não a alegada ausência de fundamentação concreta e idônea para a medida invasiva.



    [...]



    III. Absolvição pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico - impossibilidade



    [...]



    O Tribunal de origem fundamentou a condenação do paciente nos seguintes termos (fls. 567-602):



    [...]



    O policial Estefano Vinicius Torrente esclareceu ter sido designado para participar da operação juntamente com seu pelotão, visando o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. Durante o cumprimento de um dos mandados de busca, encontraram grande quantidade de dinheiro na casa de um casal, em torno de R$ 800.000,00, e, em diligência deste mesmo casal, localizaram, aproximadamente, 130 kg de drogas, em Sorocaba. Outras equipes realizaram mandados em outros locais desta mesma operação. Foram orientados de que os alvos integravam e eram líderes regionais do PCC (Primeiro Comando da Capital). As buscas objetivavam drogas e armas. O dinheiro apreendido se encontrava em sacolas e lacrados no interior de um veículo. Localizaram mais 15 aparelhos telefones celulares e m molho de chaves separada das demais, o qual o casal relatou ser de uma casa no Jardim Azaleias.



    [...]



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam devidamente comprovada a materialidade dos delitos pelo relatório de informações, pelos relatórios de inteligência, pelo relatório de interceptações telefônicas, pelos autos de exibição e apreensão, pelo auto de prisão em flagrante, pelas anotações apresentadas, pelos laudos periciais e pela prova oral produzida em juízo. 



    Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, houve, sim, a efetiva apreensão de drogas derivada da diligência policial nos crimes investigados. A propósito, registrou o Tribunal a quo que a simples ausência de posse direta de entorpecentes não infirma a materialidade delitiva, visto que todos estavam vinculados às referidas drogas apreendidas e alinhados com o objetivo comum de vendê-las. 



    Por fim, destacou-se que o paciente atuava como responsável por divulgar as ordens emanadas pelo comando da facção para os demais integrantes. Assim, porque evidenciado que o paciente concorreu, de alguma forma, para a prática dos delitos, entendo haver provas acerca da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja, na sua posse direta.



    [...]



    IV. Bis in idem - não ocorrência



    [...] a Corte de origem destacou os elementos probatórios que permitiram a conclusão condenatória tanto pelo crime de associação para o tráfico quanto pelo delito de organização criminosa, em concurso material, com o destaque de "se tratarem de delitos autônomos, com momentos consumativos e elementos subjetivos distintos, além de visarem a proteção de bens jurídicos díspares, o primeiro o combate ao tráfico de drogas e o segundo o combate à criminalidade organizada"; explicitou, ademais que, "por visarem crimes outros, além do tráfico de drogas, de rigor a condenação, também, pelo delito de organização criminosa, uma vez que comprovadamente atuavam em cargos e funções específicas da organização" (fl. 613). 



    Em caso semelhante, esta Corte Superior de Justiça também afastou a apontada ocorrência de bis in idem na condenação simultânea do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas e de organização criminosa, senão vejamos:



    [...]



    V. Identidade física do juiz - supressão de instância 



    Por fim, sustenta o impetrante violação do princípio da identidade física do juiz, visto que o relator dos embargos de declaração foi distinto do relator da apelação, o que, na ótica da defesa, configuraria nulidade. 



    A despeito dos argumentos trazidos na impetração, verifico que essa matéria também não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede o exame dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na indevida supressão de instância.



    [...]



    Nesta ação, a defesa requer a concessão da ordem, nos seguintes termos: 



    (a) “reconhecimento da nulidade absoluta do processo penal desde a cisão indevida da ação originária, com base na violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de participação do paciente na produção probatória realizada nos processos desmembrados, notadamente aqueles em que se encontravam os corréus responsáveis diretos pela guarda e posse das substâncias entorpecentes apreendidas”; 



    (b) “A nulidade ab initio das interceptações telefônicas que ensejaram a persecução penal, por ausência de fundamentação individualizada, violação ao artigo 5º da Lei nº 9.296/96, artigo 157, §1º, do Código de Processo Penal”; 



    (c) “A decretação, de ofício, da absolvição do paciente por ausência de prova da materialidade e da autoria quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico”;



    (d) “o reconhecimento da ocorrência de bis in idem na condenação simultânea pelos crimes dos artigos 35 da Lei 11.343/06 e 2º da Lei 12.850/13, diante da identidade fática entre as imputações, da unicidade do grupo investigado e da finalidade exclusiva de mercância de drogas”; e 



    (e) “A nulidade do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos ao acórdão da apelação, diante da substituição indevida da relatora originária do feito, em manifesta afronta ao princípio da identidade física do juiz”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente